Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-69.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, não deve servir de fundamento para a condenação quando não se revestir de solidez suficiente, não havendo outros elementos probatórios aptos a corroborá-la. Mormente quando suas declarações forem dissonantes entre si e divergentes do relato da testemunha presencial.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, em observância ao brocardo “in dubio pro reo”.
3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A dúvida acerca da autoria delitiva conduz à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.